Tribunal: TJSP
Processo: 2036901-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - "STAY PERIOD" - Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por 180 dias - Banco credor que pede o término da suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda - Inadmissibilidade - É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa da

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS - "STAY PERIOD" - Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por 180 dias - Banco credor que pede o término da suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda - Inadmissibilidade - É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional e a dilação se faça por prazo determinado - Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, do Ministério Público e constatado pelo MM. Juízo "a quo", a recuperanda tem atuado de forma diligente, tem cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2036901-35.2020.8.26.0000, da Comarca de
Mauá, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados
LIDER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA e APOLO
INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036901-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 25952
AI N° 2036901-35.2020.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADAS:
LIDER
INUSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
BRINQUEDOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTRO
INTERESSADO:
PAULO
ROBERTO
BASTOS
PEDRO
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
JUIZ: Dr. THIAGO ELIAS MASSAD
AUTOS DE ORIGEM No 1011893-67.2018.8.26.0348
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180
DIAS - “STAY PERIOD” - Recurso
interposto contra a r. decisão que
deferiu a prorrogação do “stay period”
por 180 dias - Banco credor que pede o
término da suspensão das ações e
execuções
ajuizadas
em
face
da
recuperanda - Inadmissibilidade - É
permitida a prorrogação do stay period
em situações excepcionais, desde que
ausente culpa da recuperanda na demora do procedimento
recuperacional e a dilação se faça por
prazo determinado - Enunciado IX do
Grupo
Reservado
de
Direito
Empresarial - No caso dos autos,
conforme
manifestação
do
administrador judicial, do Ministério
Público e constatado pelo MM. Juízo “a
quo”, a recuperanda tem atuado de
forma diligente, tem cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na
aprovação do plano de recuperação -
Em
homenagem
ao
princípio
da
preservação da empresa, no momento,
a prorrogação se mostra plausível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036901-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
viabilizar a aprovação do plano de
recuperação - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão que deferiu a
prorrogação do “stay period” por 180 dias.
Inconformado, o banco agravante vem recorrer,
sustentando, em resumo, que não se mostra cabível a prorrogação
do stay period, em virtude do prejuízo ocasionado aos credores;
que não houve situação excepcional apta a justificar a referida
prorrogação (fls. 1/11).
Indeferida a antecipação de tutela, sobreveio
resposta recursal e o parecer do administrador judicial (fls. 17/18,
23/28 e 39/46).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 49/50).
Houve oposição ao rito de julgamento virtual
(fls. 21).
É o relatório.
1. Inicialmente, o julgamento do presente
recurso é feito em sessão virtual, considerando que é preciso
imprimir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, em
conformidade com a garantia constitucional da “razoável duração
do processo” (art. 5o, LXXVIII, CF, c.c. art. 4o, CPC). Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036901-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no caso em debate, o julgamento virtual não gera prejuízo às
partes ou aos seus Advogados, tendo em vista o descabimento de
sustentação oral.
2. Trata-se de ação de recuperação judicial,
distribuída em 17/12/2018, proposta pelas empresas do GRUPO
LÍDER, constituídas por LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA. e APOLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BRINQUEDOS LTDA. (fls. 01/19, dos autos de origem).
Adveio, então, a r. decisão agravada:
“Vistos. Diante da manifestação favorável do administrador judicial (fls.4774/4780) DEFIRO a
prorrogação do stay period por mais 180 (cento e oitenta)
dias, contados da publicação da presente decisão. No
mais, considerando a notícia de que o plano de
recuperação
de
fls.
1971/1999
(devidamente
complementado pelo aditamento de fls. 4338/4446),
encontra-se regular (fls. 4811/4813), providencie a
serventia a publicação do edital de fls. 4661/4670,
observando que as custas encontram-se a fls. 4680/4683.
(...)” (fls. 4825 dos autos de origem).
O recurso não merece ser provido.
Com efeito, desde que ausente culpa da
recuperanda na demora do procedimento recuperacional e a
dilação
se
faça
por
prazo
determinado,
permite-se,
excepcionalmente, a prorrogação do stay period.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036901-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso dos autos, conforme manifestação do
administrador judicial, do Ministério Público e constatado pelo MM.
Juízo “a quo”, a recuperanda tem atuado de forma diligente, tem
cumprido as obrigações legais impostas e, pois, não contribuiu para
a demora na aprovação do plano de recuperação (fls. 4825 dos
autos de origem e fls. 23/28, 39/46 e 49/50).
Além disso, em homenagem ao princípio da
preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra
plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação.
Nesse rumo é o Enunciado IX do Grupo
Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal, que dispõe: “A
flexibilização do prazo do 'stay period' pode ser admitida, em
caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja concorrido
com a superação do lapso temporal e a dilação se faça por prazo
determinado". Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator